Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717442-54.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINALDA BORGES DE SOUSA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARINALDA BORGES DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual julgado procedente o pedido para condenar MARINALVA ao pagamento de R$20.644,70, relativos a indadimplemento de faturas de serviço de energia elétrica. Processo em pauta para julgamento no período entre 04/04/2024 a 11/04/2024 — 9a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV (certidão de ID 56287141). Em 01/04/2024, sobreveio a petição da apelante MARINALDA BORGES DE SOUSA, informando realização de acordo extrajudicial para pagamento do débito. Requereu a homologação do acordo (ID57424149). Juntou cópia de documento, informando o parcelamento do débito (ID 57424150). O recurso foi retirado de pauta de julgamento (certidão de ID 57559077). A apelada COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB foi intimada (despacho de ID 57548030), mas não se manifestou sobre a petição de ID57424149 (certidão de ID58996325). Diante disso, deixo de homologar o acordo. Considerando que a celebração de acordo extrajudicial tem o potencial de extinguir a obrigação discutida judicialmente, intime-se a apelante MARINALDA BORGES DE SOUSA para informar se requer a desistência do recurso (art. 998, CPC). Em caso negativo, para se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal (art. 10, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, tornem os autos conclusos. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora